Tribunal: TJDFT
Processo: 0748375-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Corrupção de menores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Filha menor e mãe idosa.
1 - A gravidade concreta do crime -- homicídio cometido em companhia de adolescente, por vingança, na residência da vítima, que foi pega de surpresa enquanto dormia -- e a periculosidade da paciente –- que tem condenação anterior por receptação --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva da paciente, mantém-se a prisão preventiva.
3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode se dar de forma automática, sem que provado ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos ou única responsável pelos cuidados da filha e da mãe idosa, sobretudo se o crime foi cometido com violência contra a pessoa (HC coletivo n. 165.704/DF, STJ).
4 – Ordem denegada.